Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois, na petição inicial, estão bem delimitados os pedidos autorais, não havendo razão para se falar em inépcia da inicial, porquanto não se verifica as hipóteses do §1o do art. 330 do CPC. 1.2. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa se a parte não demonstra a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais.
2. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 2.1. Menciona-se também a previsão do art. 5o da MP 2.170-36/2001, segundo o qual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 3.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 3.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
4. Na ADI 2.316-1 não foi determinada em caráter “erga omnes” a suspensão da vigência da MP 2.170-36, inexistindo pronunciamento conclusivo.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.